Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709057-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: MICHELLE DE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. em face de MICHELLE DE SOUZA PEREIRA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a Agravante fornecesse o medicamento prescrito (OMALIUMABE – XOLAIR) à Agravada, sob pena de aplicação de multa. Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando o encaminhamento dos autos ao NATJUS para elaboração de parecer. Cumpra-se a determinação de encaminhamento dos autos ao NATJUS, colacionando aos autos a documentação médica referente ao caso em questão, extraída dos autos de origem (ID 185192328 – origem). Certifique-se a intimação da parte agravada para oferecer contrarrazões ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024 14:15:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador